Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716897-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: VALMIR DE JESUS MELO DOS ANJOS, ANTONIO ALVES DA SILVA DESPACHO A Lei 9099 dispõe que a ESC pode propor ação perante os juizados especiais. Portanto, neste ponto, inexiste controvérsia quanto à possibilidade, em tese, de a Recorrente figurar no polo ativo da presente demanda. Todavia, cumpre analisar se a ZM Empresa Simples de Crédito comprovou de forma concreta o preenchimento dos requisitos específicos para que seja considerada uma “ESC”. Especificamente quanto aos requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 167/2019 (art. 4o), destaco que a receita bruta anual da ESC não poderá exceder o limite de receita bruta para Empresa de Pequeno Porte (EPP) definido na Lei Complementar no 123/2006 (art. 3o, inciso II), ou seja, R$ 4.800.000,00. No caso em tela, entretanto, observo que a Recorrente não anexou aos autos documentos que comprovem a sua receita bruta anual. Em realidade, trouxe apenas suposta lista com “Títulos Liquidados” e uma “Certidão Simplificada” que não traz a data de sua emissão, além de revelar que a data do último arquivamento teria sido realizado em 26/5/2022. Portanto, ainda que teoricamente a Recorrente esteja cadastrada como ESC, para que a legitimidade seja reconhecida nos presentes autos faz-se necessária a comprovação de sua receita bruta anual, não obstante seja dispensável a inscrição no Simples Nacional por expressa vedação legal (art. 17, inciso I, da Lei Complementar n.o 123/2006), conforme Enunciado 135 do FONAJE: "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda". Cumpre ressaltar que para os fins da LC n.o 167/2019, considera-se receita bruta a remuneração auferida pela ESC com a cobrança de juros, inclusive quando cobertos pela venda do valor do bem objeto de alienação fiduciária (art. 4o, parágrafo único), hipótese não comprovada na presente demanda. Por fim, é condição de validade da operação de crédito executada seu registro em entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei no 12.810/2013, conforme artigo 5o, § 3o, da LC n° 167/2019. Intime-se a Recorrente para que comprove sua receita bruta anual nos termos da LC no 167/2019 e da Lei 9.099/95 e para que comprove o registro da operação em entidade registradora autorizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora